Tribunal: TJBA
Processo: 8019280-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8019280-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: AURILEIDE BARBOSA MOTA GUEDES e outros (2)

Advogado(s): MARCIO SANTOS DAMASCENO

APELADO: WEBER ALVES CALDAS

Advogado(s): ERICA ANDRADE NASCIMENTO, WALTER JOSE CARDOSO NETO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação. A decisão recorrida manteve inalterada a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por WEBER ALVES CALDAS contra os agravantes, reintegrando o agravado na posse do imóvel litigioso. Os agravantes requereram o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática e o seguimento da apelação para julgamento pelo órgão colegiado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de reintegração de posse deve ser mantida, considerando-se os critérios de "melhor posse" e a função social da propriedade.

III. Razões de decidir

3.
A documentação acostada aos autos (conta de energia elétrica, IPTU de 2018, recibos de condomínio de 2014, contrato de aluguel) demonstra o exercício efetivo da posse sobre o imóvel pelo agravado, cumprindo os requisitos do art. 561 do CPC para as ações possessórias.

3..
O agravado vem dando ao bem uma função social, seja residindo ou fazendo-o produzir frutos através da locação, enquanto o recorrente, mesmo que comprovada sua propriedade, exerce posse indiretamente.

4.
A ação de adjudicação compulsória, em trâmite na Justiça Federal ,não tem o alcance de macular a posse comprovadamente exercida pelo agravado.

5.
Na concepção de "melhor posse", a função social deve ser analisada conjuntamente com outros critérios hermenêuticos, como antiguidade e qualidade do título, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
im
provido.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações possessórias, a melhor posse deve ser aferida considerando-se não apenas a função social da propriedade, mas também a antiguidade e qualidade do título, bem como o efetivo exercício da relação material com a coisa possuída. 2. A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios, aliando-se a outros elementos estabelecidos pelo legislador. 3. A ação de adjudicação compulsória não tem o condão de macular a posse efetivamente exercida por terceiro que comprova o exercício da relação material com o bem."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.